Tribunal: TJES
Processo: 5011940-59.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011940-59.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: PAULO CEZAR PERINI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5011940-59.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado do(a) RECORRENTE: NEY JOSE CAMPOS - MG44243-A

RECORRIDO: PAULO CEZAR PERINI
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA AMELIA ANTUNES SANTANA SOARES - ES25399

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao ressarcimento em dobro dos valores pagos a título de "Seguro Prestamista" e "Seguro de Vida", totalizando R$ 6.783,88 (seis mil e setecentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos).

O recorrente alega regularidade na contratação (inexistência de venda casa) e sustenta a impossibilidade de devolução em dobro por ausência de má-fé.

3
– Em relação à contratação do seguro prestamista e seguro de vida, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu (Tema nº 972) que não basta a facultatividade formal, sendo necessário provar que foi dada ao consumidor a liberdade de escolher seguradora diversa daquela vinculada ao banco. No caso concreto, o banco limitou-se a apresentar o contrato com campos pré-assinalados
.
Não há nos autos qualquer evidência de que foi oportunizado ao consumidor a contratação do seguro junto a outra seguradora de sua livre escolha.
A mera existência de cláusula de opção em contrato de adesão não supre o dever de transparência e liberdade de escolha, caracterizando a "venda casada".

4 – O recorrente pugna pela devolução simples.

Contudo, a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS) consolidou que a repetição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva.
No presente caso, tratando-se de cobrança de tarifa exaustivamente declarada abusiva por tribunais superiores, a insistência da instituição financeira em tal prática afasta a tese de "engano justificável". Portanto, mantenho a condenação em dobro conforme o art.
42, parágrafo único, do CDC.

5 - Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

6 - Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)